Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727800-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR KAUÃ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO REJEITADA. PENA. REDIMENSIONAMENTO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vítor Kauã dos Santos contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, além de 610 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais: (i) se a busca domiciliar foi ilegal; (ii) se há insuficiência de provas para condenação; e, (iii) se são cabíveis os pedidos de redução ou alteração da pena e do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar foi considerada válida, porque os policiais ingressaram no imóvel com base em flagrante delito e consentimento do réu, corroborados por evidências materiais visíveis no local, como entorpecentes e apetrechos para tráfico. 4. Se a materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por depoimentos de policiais, laudos periciais e apreensão de drogas (maconha, cocaína e haxixe) e arma de fogo, em quantidade e circunstâncias que indicam tráfico, mantem-se a condenação. 5. Caso as drogas sejam apreendidas com objetos que indiquem a traficância (balança de precisão e embalagens para acondicionamento), inviável a desclassificação para porte para consumo próprio. 6. O cometimento do crime na residência do réu, por si só, não enseja a valoração negativa da conduta social. 7. A circunstâncias do delito, analisando-se em conjunto a qualidade e a quantidade das drogas, não merecem valoração negativa porque a quantidade de droga apreendida não é considerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616; STJ, HC no 407.689/SP; TJDFT, Acórdão no 1667884. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 157, caput, §1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, com a declaração da nulidade das provas dela advindas e consequente absolvição, diante da atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao indicado malferimento aos artigos 157, caput, §1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (anulação das buscas pessoal e domiciliar e consequente absolvição) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030